Tribunal: TJPA
Processo: 0002002-64.2020.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002002-64.2020.8.14.0037

RECORRENTE: JOEDEN DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TENTADO. FEMINICÍDIO (ART.121, § 2º, IV E VI, C/C ART. 14, II DO CPB). PELEIO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade e indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado.

2.
Pedido de desclassificação deve
ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

3. Recurso Denegado.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém, 24 de novembro de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002002-64.2020.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ORIXIMINÁ - PA

RECORRENTE: JOEDEN DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO(S):

DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO PEREIRA DAS NEVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná/PA, que pronunciou o recorrente
JOEDEN DOS SANTOS PEREIRA
, como incurso no crime de tentativa de homicídio contra a vítima sua companheira, em razão de condição de sexo feminino e mediante recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, tipificado no
art. 121, § 2º, incisos IV e VI c/c art. 14, inciso II
, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 11/04/2020, a vítima
LIELZA SANCHES DE SOUZA
teria ido para a Comunidade do Caipuru de Fora, na cidade de Oriximiná/PA, para o terreno onde fica localizada a casa de sua amiga
IRACI FARIAS DA SILVA
.

A vítima, fora acompanhada de um amigo do tio dela, que se chama
FREDSON NUNES MIRANDA
, pois estava indo jogar uma partida de futebol com as amigas, como sempre fazia.

Ocorre que no início da tarde deste mesmo dia, aproximadamente por volta das 13h30, o réu,
JOEDEN DOS SANTOS PEREIRA
, chegou ao local onde a vítima se encontrava e, de forma calma, foi falando com todos que ali estavam presente e, por fim, chamou a vítima para conversar.

A princípio, a vítima se recusou, pois estaria com medo.

Ante à negativa, o acusado pegou-a pelo braço e a levou para baixo de uma árvore, desferindo-lhe uma facada após ter dito:
"Eu não disse que de hoje tu não passa, que eu ia te pegar"
.

Neste momento,
LIELZA
gritou pedindo socorro: “
Iraci mana, me ajuda que ele vai me matar
”, mesmo assim, o réu continuou a agressão, aplicando outro golpe de faca que atingiu a cabeça da ofendida, do lado esquerdo, na região próxima a orelha e, mesmo com a lâmina da faca quebrada, o réu tentava finalizar o ato, ferindo a vítima com a faca quebrada mesmo enquanto afirmava:
"Eu vou te matar, eu vou te matar"
.

O SAMU foi acionado e a vítima levada ao Hospital Municipal acompanhada de sua amiga Iraci, sendo liberada após receber atendimento e ser medicada.

A denúncia foi oferecida em 10/11/2020, sendo recebida no dia 03/12/2020.

A Sentença de pronúncia foi prolatada em 23/03/2023 (id. 15109918)

Contra referida decisão,
a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito
(id. 15109926) alegando
ineficácia relativa do instrumento do crime indicado na denúncia, pugnando pela desclassificação da conduta imputada ao recorrente, a fim de que seja amoldada ao crime previsto no art. 129, caput, do CPB.

Em contrarrazões recursais (id. 15109929), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de ser mantida a decisão hostilizada.

Em juízo de retratação (id. 15109920), o Juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia.

O
MP
de 2º grau, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO ao recurso interposto, para que se mantivesse a r. decisão de pronúncia. (id. 15583690)

É o relatório.

À douta Revisão.

Belém, 24 de novembro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, averbo, não assistir razão ao recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FEMINICÍDIO TENTADO, PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE:

A defesa técnica do réu, pugna pela desclassificação para
o crime previsto no art. 129, caput, do CPB

sustentando a relativa ineficácia do instrumento utilizado pelo recorrente.

O laudo de exame de corpo de delito (id.15109820) descreve as lesões sofridas pela vítima; Os depoimentos das testemunhas nas duas fazes processuais, bem como as declarações da vítima constituem elementos idôneos e aptos a caracterizar um juízo de probabilidade, dando assim, legitimidade ao decisum.

Neste contexto, versam os Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPETÊNCIA: TRIBUNAL DO JURI. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A etapa atinente à pronúncia é regida pelo princípio in dubio pro societate e, por via de consequência, estando presentes indícios de materialidade e autoria do delito - no caso, homicídio tentado - o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência. 2. Ordem denegada. (STJ - HC: 471414 PE 2018/0253250-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Portanto, presentes os indícios no sentido de que o recorrente JOEDEN tentou tirar a vida de sua ex-companheira, LIELZA SANCHES DE SOUZA, sendo o pleito de desclassificação de crime de feminicídio tentado para crime de lesão corporal leve, não pode prosperar posto que totalmente dissociado das provas dos autos.

Consta dos autos que o réu apresentava comportamento agressivo em relação à vítima em razão de ciúmes, razão pela qual decidiu por fim ao relacionamento, a partir de então o recorrente teria passado a persegui-la e ameaçá-la, culminando a suposta prática de homicídio tentado.

Vejamos trechos dos depoimentos prestados pela vítima em sede policial (id. 15109763) e em juízo (id. 15109873):

“
que conviveu com JOELDEN cerca de 15 anos; que faz um tempo que o relacionamento passou a ter conflitos frequentes com muitas brigas e ciúmes por parte dele; que ela muitas vezes pediu pra eles se separarem, mas ele nunca aceitava; que nas brigas JOELDEN sempre dizia pra ela que se ela não fosse dele ela não seria de mais ninguém; que na hora das brigas ele ameaçava ela de morte; que algumas vezes ele já agrediu ela fisicamente (...) que acerca de um mês ela passou a morar uns dias na sua casa e outros dias ia pra casa de parentes, pois pretendia de separar de JOELDEN; que até o dia antes do fato, ela e JOELDEN dormiam em casas separadas” (...)

(...) “que ela teria descoberto traições dele, mais de uma e que depois disso decidiu que não queria mais nada com ele; só que quando ela disse que queria se separar ele não aceitou; que ela saiu da casa onde eles moravam juntos e foi morar com irmãos passou um tempo lá e depois foi morar numa vila; que quando ela foi morar nessa vila, ela não podia mais sair mais na rua, porque ele parava a moto e começava a ameaçar ela, dizendo que ela tinha que ficar com ele por causa das crianças; que passou um tempo que não via mais ele; (...) que tempo depois ela foi convidada para ir para Caipuru para jogar bola; que quando se deu conta ele havia chegado no local; que ela decidiu ir embora depois que ele chegou; que quando ele viu que ela já ia ele disse pra ela ir lá com ele; que ela se assustou porque já fazia algum tempo que ela tava de boa sem ver ele, nem nada; que também já tinha comentado com as amigas que ela nem gostava muito mais de sair porque tinha medo do JOELDEN, porque onde ele via ela queria falar das coisas e ela tinha medo; que no dia dos fatos ela foi pra trás de um banco depois que ele chamou ela porque ela sentiu medo dele; que ela foi depois de insistência dele; que ela disse pra ele que ia lá; que ela disse “tá bom né, tu só quer conversar? então eu vou”; que perguntou pra ele “pelo amor de Deus tu não vai fazer nada comigo JOELDEN?”; que ele disse “não”; quando ela viu ele pegou ela pelo braço e foi puxando ela pra de baixo de uma árvore que tinha lá; que quando ela percebeu ele já tava metendo a mão na cintura e puxando uma faca e dizendo: “o que foi que eu que eu te falei? Se tu não ficar comigo tu não vai ficar com mais ninguém, nem te divertir”; que foi quando ela gritou pedindo socorro; que depois da facada ela viu sangue escorrendo, chegou a sentir um chute, que viu as pessoas chegando pra socorrer e depois disse que apagou; que já acordou na ambulância” (...)

(...) que dias antes do fato, ele viu ela chegar em casa e entrar; que passou de moto na frente e ela reconheceu pelo barulho da moto; que ela foi para frente da sua casa após tomar banho para buscar gasolina, quando viu ele parando na sua frente e já foi entrando e empurrando a porta da casa; que as crianças estavam com ela; que as crianças ficaram assustada; que ele pegou uma faca e foi pra cima dela; que a filha Lara e o filho do meio pediram pra ele não fazer nada com a mãe deles; que ela pedia pra ele ir embora; que ela disse que não tinha ninguém, que deixou ele pelas coisas que ele fazia com ela; que era pra ele pensar nas crianças; até que ele se foi; (...) que ele vivia perseguindo ela pelas ruas; que no dia do crime, mesmo após a faca ter quebrado, ele ainda continuou a golpear ela, ferindo-a; (...) que ele só parou porque as pessoas chegaram para segurar ele e imobilizar (...) que depois disso ela ficou uns 3 meses atordoada; que ela após a agressão ela passou a usar óculos; que ela diz que a facada furou a sua cabeça que pegou um pouco no osso” (...)

Diante a todo o exposto, é possível extrair das declarações da vítima, indícios de que o réu agiu com intuito de matar e não somente lesioná-la, como alega a defesa.

Ademais, a
lém da vítima, também depuseram (em sede policial e em juízo) testemunhas que se encontravam no local onde os fatos ocorreram, reforçando as declarações da vítima.

Senão vejamos:

JOEL COSTA TAVARES, esposo da amiga da vítima: (id. 15109908) e
(
Id. 15109914 - Pág. 8):

“(...) Que confirma que estava no momento em que Joeden tentou- matar a vítima Lielza ; Que estavam sentado de baixo da mangueira quando chegou a Lielza e um rapaz; Que a vítima convidou esses rapaz pra tomar uma dose de bebida; Que Joeden, nesse momento, já tinha chegado; Que Joeden disse que queria falar com Lielza, na hora que ela saiu, disse que queria falar com ela; Que, na hora que ela dobrou, Joeden veio e agarrou no braço dela e saiu puxando ela pra baixo do jambeiro; Que Lielza gritou pra sua esposa que era pra acudir ela; Que pediu para ele deixar ela; Que agarrou ele e pediu para ele não furá-lo; Que pediu para ele jogar a faca e ele jogou; Que segurou ele e Fredson amarrou ele; Que nesse tempo não tinha energia (...) Que Joeden ainda estava tentando dar outras facadas na vítima, mas ele o segurou e pediu para não fazer aquilo por conta dos filhos dele, momento em que Joeden parou e soltou a vítima; Que sua esposa, Iracy, socorreu Lielza; Que Joeden parecia estar normal; Que Joeden tentou conversar com a vítima, tendo ela recusado, momento em que ele a puxou e cometeu o crime.”

Depoimento de FREDSON NUNES MIRANDA (quem levou a vítima até a comunidade de Caipuru de dentro): dcs IDs 15109914, 15109882, 15109883, 15109884 15109885:

“
que levou a vítima para Caipuru; que ficou no local aguardando ela ir embora; que viu JOEDEN puxando a vítima para de baixo de uma árvore; que quando viu ela gritou pedindo socorro; que foi junto com mais outras pessoas até onde a vítima e o réu estavam; que junto com JOEL imobilizou JOEDEN e amarrou ele na árvore; que JOEDEN chegou a noite e tranquilo, no local, cumprimentando todos” (...)

Ressalte-se que os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa também constituem indícios no sentido de que JOEDEN tentou ceifar a vida de LIELZA. Vejamos:

ANA ROSA GARCIA. (id. 15109900, 15109901, 15109902, 15109903):

(...) “que é cunhada da Iracy; que a casa onde ocorreu os fatos é da irmã dela, mas que ela mora lá; que a vítima chegou umas 16h com um rapaz; (...) que perguntou para vítima onde que o JOEDEN estava; que a vítima disse que ele estava na cidade; que o rapaz que tava com ela era primo dela; que depois de jogarem bola, umas 18h a vítima disse que já ia embora; que quando se deu conta, JOEDEN chegou no local; que ele ficou em pé ao lado da moto; que quando ele ouviu a LIELZA dizer que já ia embora, ele chamou ela para conversar; que ela nem ligou para ele; foi quando ele saiu puxando ela pelo braço para de baixo de uma árvore; que não demorou muito ela ouviu a vítima pedir socorro; que as outras pessoas foram na direção da vítima pra ajudar; que ela tava sangrando muito; que Fredson amarrou o acusado com ajuda do Joel; (...)

Depoimento de IRANEI FARIAS DA SILVA. (id. 15109904, 15109905, 15109906, 15109907):

(...)“que pegou ela pelo braço; que já estava escuro; que quando eles já viram ela já gritou pedindo socorro; quando chegaram lá ela tava caída no chão; que o réu ainda tentou fugir do local e ele disse que era pra ele se acalmar e ficar lá; que ele foi acudir a vítima junto com IRACI; que quem ficou lá com o réu foi JOEL e FREDSON; que quando voltou ainda ficou até 1h da manhã lá com o réu amarrado na árvore; que depois soltaram o réu porque não chegava a viatura de polícia” (...)

Por todo o exposto, não há como ser acolhido o pleito do recorrente para desclassificar o crime de tentativa de feminicídio para o crime de lesão corporal leve, haja vista estarem configurados indícios no sentido de que o réu foi até o local onde LIELZA estava para ceifar sua vida, em virtude de - como ele mesmo alegou em juízo - terem lhe dito que LIELZA estaria no local junto a um outro
affair.

Sendo assim,
irretocável a sentença de pronúncia,
em concordância com o que dispõe o
art. 413 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e em
seu mérito,
NEGO PROVIMENTO
, posto que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo
a quo
, muito menos ponderar desclassificação criminal
.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2023